Tribunal: TJPA
Processo: 0042256-58.2015.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0042256-58.2015.8.14.0036

APELANTE: RENAN CARLOS BARBOSA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 168,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITEADA ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA REFERENDADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na apropriação indébita, o sujeito passivo tem, anteriormente, a posse lícita da coisa, tendo em vista que a recebe legitimamente. Há uma alteração do título da posse, uma vez que o agente passa a agir como se dono fosse da coisa alheia de quem tem a posse legítima.

2. Caso no qual o acusado recebeu da vítima, voluntariamente, o aparelho de telefone celular, e, após certo tempo de uso, não o restituiu ao ofendido, afirmando que não detinha a posse da coisa alheia.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENAN CARLOS BARBOSA DA CONCEIÇÃO
, em face de sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA (ID 9530864), que o condenou à reprimenda de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (reincidência), e de 60 (sessenta) dias-multa, como incurso no tipo penal inserto no art. 168,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
exordial acusatória
(ID 9530836) que, no dia 04 de julho de 2015, o apelante em comento foi apresentado na delegacia de polícia do Município de Oeiras do Pará/PA, sob a acusação de ter se apropriado indevidamente do aparelho de telefone celular da vítima José Maria Castro Filho.

Relata que a vítima, por volta das 02h00min, da data acima referida, estava saindo de uma festa realizada no estabelecimento denominado “Bar do Veiga”, oportunidade na qual encontrou um grupo de amigos, dentre os quais o recorrente em epígrafe.

Aduz a inicial que, na ocasião, o réu pediu emprestado o celular da vítima, no intuito de escutar músicas. Após algum tempo, o acusado entrou para residência onde estavam e, ao retornar, já não estava mais com o aparelho em suas mãos. Naquele momento, a vítima pediu que o réu lhe devolvesse seu aparelho telefônico. O apelante, entretanto, negou estar de posse do bem, o que deu ensejo a uma discussão entre os que ali se faziam presentes, com consequente busca de auxílio policial para apuração dos fatos.

Em
razões recursais
(ID 9530866), clama a defesa pela absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a atipicidade do fato narrado; outrossim, pela absolvição do réu, a teor do inciso VII, do dispositivo legal supramencionado, sob a tese de insuficiência de provas, em consagração ao princípio do
in dubio pro reo.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 9530866), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de se manter
in totum
a sentença condenatória guerreada.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Pleito absolutório. Atipicidade. Insuficiência de provas:

Clama a defesa pela absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a atipicidade do fato narrado; outrossim, pela absolvição do réu, a teor do inciso VII, do dispositivo legal supramencionado, sob a tese de insuficiência de provas, em consagração ao princípio do
in dubio pro reo.

Não assiste razão ao apelante.

Analisando-se detidamente os autos, o delito narrado na denúncia se encontra suficientemente provado, no que concerne à sua materialidade e autoria.

O delito de apropriação indébita, está disposto nos seguintes termos no Código penal:

“Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Sabe-se que, apropriar-se é tomar para si, é inverter a natureza da posse, passando a agir como se dono fosse da coisa alheia de quem tem a posse ou detenção. Na apropriação indébita, ao contrário do furto e do estelionato, o sujeito passivo tem, anteriormente, a posse lícita da coisa, tendo em vista que a recebe legitimamente. Em verdade, no crime de apropriação indébita há uma alteração do título da posse, uma vez que o agente passa a agir como se dono fosse da coisa alheia de quem tem a posse legítima.

Nesses termos, é necessário que se verifique a presença de alguns requisitos cumulativos, tais quais: a entrega voluntária do bem pela vítima; a boa-fé do agente ao tempo do recebimento do bem; a posse ou detenção desvigiada; ser a coisa bem móvel e; a inversão do ânimo da posse, isto é, após obter legitimamente a coisa, o agente passar a agir como se seu dono fosse (
animus rem sibi habendi
), seja pela prática de algum ato de disposição ou pela recusa na restituição ao legítimo proprietário, como se observa ser a hipótese.

A denúncia afirma que o acusado recebeu da vítima, voluntariamente, o aparelho de telefone celular, e, após certo tempo de uso, não o restituiu ao ofendido, afirmando que não detinha a posse da coisa alheia.

Em seu relato judicial, a vítima
José Maria Castro Filho
relata:

“que saía de uma festa com um amigo, e quando dobraram a esquina, onde fica a casa do acusado, encontrou com seu irmão. Que seu irmão pediu a moto emprestada e ficou aguardando na casa do acusado. Que colocou o celular para tocar música e o acusado gostou da música. Que o acusado pediu o celular para escutar música, e este levou o celular para dentro da casa. Que quando o acusado voltou, voltou sem o celular. Que no outro dia foi na delegacia registrar ocorrência. Que não conseguiu o celular de volta.”

Não destoam as declarações da testemunha
Genivaldo Lima da Silva,
quando assim declara em audiência judicial:

“que a saiu do bar com a vítima e pararam em frente à casa do acusado. Que nessa hora o irmão da vítima pegou a moto e ficaram esperando em frente à casa do acusado. Que o acusado pediu o celular da vítima para escurar música dentro da casa. Que quando o acusado voltou, não estava mais com o celular. Que a vítima questionou onde estava o celular, mas o acusado negou. Que o celular nunca apareceu.”

O acusado
Renan Carlos Barbosa da Conceição
, por seu turno, ao exercer a sua autodefesa, nega a acusação que lhe pesa.

Não obstante, muito embora tenha o apelante negado a autoria delitiva, a conduta ilícita existiu, havendo prova nos autos dando conta de que ele se apropriou de coisa alheia móvel, no caso, o celular da vítima, do qual detinha posse anterior.

É cediço que a apalavra da vítima possui especial relevância nestes casos, especialmente se corroborada com outros elementos de provas, como se vislumbra ocorrer
in casu
, sobretudo porque referendada pela prova testemunhal.

Nessa senda de raciocínio:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA EM RAZÃO DO EMPREGO. ART. 168, §1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL HARMONIZAM-SE COM OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO, EM ESPECIAL A PALAVRA DA VÍTIMA, RESTANDO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA A AUTORIA DELITIVA IMPUTADA À ORA APELANTE. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR MEIO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS NOS AUTOS, OS QUAIS INDICAM QUE A ORA APELANTE, MEDIANTE FRAUDE NAS FICHAS DE PACIENTES E FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS NAS FOLHAS DE LIVRO CAIXA, DENTRE OUTROS MEIOS DIVERSOS, APROPRIOU-SE INDEVIDAMENTE DE APROXIMADAMENTE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) DA EMPRESA EM QUE TRABALHAVA, MOTIVO PELO QUAL DEVE SER MANTIDA A SUA CONDENAÇÃO NA INTEGRALIDADE. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. (TJE/PA, 2019.01896534-40, 203.720, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, publicado em 2019-05-16)”

Ademais, o conjunto probatório produzido é harmônico e escorreito a apontar a existência da autoria e da materialidade do delito de apropriação indébita, nos moldes descritos na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade ou por insuficiência de provas.

O sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/11/2022